Tribunal: STF
Processo: RE 1586060
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. temas nº 810, 1170 e 1.361 do STF. Aplicação da TR como índice de correção monetária. Precatório pago e extinto. Impossibilidade. Preclusão. Compreensão diversa. Reelaboração da moldura fática. Inviabilidade. súmula nº 279/STF. Honorários majorados. Agravo conhecido e não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, mantendo o indeferimento de pedido de expedição de requisição complementar para pagamento de diferenças decorrentes da aplicação do índice de correção monetária definido no Tema 810/STF.

    2. A parte postulou a complementação da execução com base no IPCA-e, alegando ilegalidade na decisão que indeferiu a requisição complementar.

    3. A execução original, referente a um benefício de aposentadoria, transitou em julgado com critérios específicos de correção monetária (TR após 01/07/2009). Um mandado de segurança anterior, que questionava os cálculos com base na coisa julgada, foi denegado. A requisição complementar foi indeferida sob o fundamento de coisa julgada, prescrição da execução e impossibilidade de mandado de segurança contra ato judicial, extinguindo-se o processo sem resolução do mérito.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a expedição de requisição complementar para pagamento de diferenças de correção monetária de precatório já pago e execução extinta, diante da alegação de aplicação de índice diverso do Tema 810/STF, e se incidem os institutos da coisa julgada, preclusão e prescrição, bem como a aplicabilidade dos Temas 810, 1170, 1361 e 1360 da repercussão geral.

    III. Razões de decidir

    5. A aplicação de entendimentos firmados em sede de repercussão geral a "situações pendentes" não abrange a extensão automática a causas definitivamente decididas e extintas com a satisfação do direito questionado.

    6. O Tema 1.360/RG reafirma a vedação à expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo exceções de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices por alteração normativa, ressaltando que a verificação dessas exceções pressupõe o reexame de matéria fático-probatória, inviabilizando a análise em recurso extraordinário.

    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez pago o precatório e extinta a execução pelo cumprimento da obrigação, é incabível a expedição de requisitório complementar, sendo inaplicável o entendimento dos Temas 1.170 e 1.361 da Repercussão Geral, que tratam de coisa julgada sobre situação jurídica pendente.

    8. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, acerca da ocorrência de preclusão, demandaria o revolvimento da moldura fática e a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que é vedado pela Súmula 279/STF.

    IV. Dispositivo 

    9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    10. Agravo interno conhecido e não provido.